Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714088-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE CORTES MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYANE CORTES MAGALHÃES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da UNIMED-RIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização e custeio de cirurgia reparadora (pós-bariátrica) pela ré (ID 191019771, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) realizou cirurgia bariátrica e hoje, em razão do acúmulo de pele com a perda excessiva de peso, apresenta quadro crítico e urgente para cirurgia reparadora; 2) o plano de saúde não se manifesta sobre sua solicitação; 3) é premente a necessidade de autorização e custeio da cirurgia reparadora pela agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada autorize e custeie a cirurgia reparadora. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A intervenção cirúrgica para a redução de peso (bariátrica), em paciente com obesidade reclama, invariavelmente, cirurgia plástica reparadora. É o caso dos autos, conforme laudos médicos anexados. Todavia, a ausência de uma resposta da agravada sobre a solicitação feita pela agravante (para autorização e custeio da cirurgia reparadora), por si só, não configura a sua recusa. No caso, carecem os fatos de uma melhor análise com a abertura do contraditório. O print da tela na qual a agravante indica a solicitação de autorização para a cirurgia, serve, ao que parece, para registrar opiniões, elogios, sugestões ou reclamações (ID 189195400, autos originais). Portanto, a análise da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige um maior aprofundamento que pode ser alcançado com a resposta da agravada. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator